Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729665-14.2024.8.07.0000 DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça e intimada a efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id 62897102), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis. Não conheço, portanto, do agravo de instrumento (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator